Tribunal: TCU
Processo: 033.688/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2251/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás questionando a possível inconstitucionalidade do art. 12 da Orientação Normativa-SPS 02/2009/SPS/MPS (peça 11), de 31/3/2009, que trata dos filiados do Regime de Próprio de Previdência Social (RPPS), bem como a suposta omissão da então Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT (atualmente Ministério do Trabalho e Previdência, por força a Medida Provisória 1.058, de 27/7/2021), na fiscalização da Goiás Previdência (Goiasprev), ao manter nesse regime servidores que teriam ingressado na Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público; Considerando que a possibilidade de o TCU apreciar a constitucionalidade de leis e atos do Poder Público (Súmula STF 347) está adstrita ao exame de caso concreto, sem alcançar consulta sobre caso hipotético ( Acórdão 2391/2017-TCU-Plenário ); Considerando a análise empreendida pela secretaria especializada (peça 27), que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente, adotar as medidas transcritas no subitem 1.6 a seguir, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.688/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (SEPRT/ME). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 27) ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao representante, destacando que o inteiro teor da decisão pode ser acessado por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.2. encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 27), bem como das peças 1, 11 e 24 destes autos, à Procuradoria-Geral da República, para a adoção das providências que entender cabíveis quanto à viabilidade de propositura de ação direta de inconstitucionalidade do art. 12 da Orientação Normativa-SPS 02/2009/SPS/MPS, considerando sua avaliação quanto à conveniência e à oportunidade.